Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732819-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BATISTA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais ajuizada por PEDRO BATISTA DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de sua conta PASEP. Roga o apelante pelo provimento do recurso, sob o argumento, dentre outros, de que era necessária a inversão do ônus da prova por aplicação das regras consumeristas. Pela análise preliminar, há eventual inovação recursal no que se refere à argumentação supramencionada, uma vez que não foi ventilada na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2024 18:00:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador